Tribunal: TCU
Processo: 040.748/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3920/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.748/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agostinho Santiago de Medeiros Brito Neto (XXX.324.244-XX); Alexandre Batista de Freitas (XXX.910.833-XX); Andre Achiles Lenzi (XXX.035.619-XX); Germano Vieira da Silva (XXX.729.543-XX); Jefferson Brandao Rios (XXX.526.865-XX); Marcio Rogerio da Silva Santos (XXX.436.668-XX); Mauro Roberto Moura Bizoni (XXX.889.037-XX); Renato Guedes Vieites (XXX.883.207-XX); Silvana Faria de Melo (XXX.013.698-XX); Zipora de Campos Freitas (XXX.714.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.